Tribunal: TRF3
Processo: 5001975-88.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementação. Ao examinar o tema, o órgão colegiado se limitou a confrontar a data de entrega da DCTF e a data de ajuizamento da Execução Fiscal, sem esclarecer se a referida DCTF era retificadora e, em tal hipótese, como se daria a contagem do prazo em relação aos débitos que não teriam sido modificados na declaração retificadora.

5. Recurso Especial parcialmente provido. Determinação de devolução ao Tribunal de origem, para novo julgamento dos aclaratórios. (g.n.)

(REsp 1678824 / SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21/11/2017, DJe 19/12/17)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que a sentença de primeiro grau de jurisdição declarou a extinção da presente execução, ainda que reconhecendo somente a prescrição de parte do débito, à consideração de que a execução foi proposta por intermédio de uma única CDA.

2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA.

3. Entretanto, na hipótese dos autos, a alegação de que a execução fiscal deveria prosseguir com relação aos créditos não prescritos não integrou as razões do recurso especial, sendo vedado à parte inovar em sede de agravo regimental.

4. Nas razões do recurso especial, a Fazenda Nacional limitou-se a requerer a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, de modo que se manteve incólume o fundamento do

Inteiro teor:
200/236)

5001975-88.2016.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM PARTE. CONTINUIDADE DA AÇÃO QUANTO AO VALOR REMASNECENTE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.Primeiramente, impende frisar o caráter de construção doutrinária jurisprudencial da Exceção de Pré-Executividade, admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, prescindíveis de dilação probatória portanto. Das decisões de suas análises que restarem a sua rejeição e continuidade da execução fiscal, cabível o recurso de agravo de instrumento, de acordo com a previsão do parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, vez que não possuem natureza de decisão extintiva com julgamento de mérito nos exatos termos do art. 490 do mesmo diploma. No caso em tela, sequer foram opostos ainda Embargos à Execução, nos quais será possível travar embate sobre as matérias que requerem produção de provas e/ou maior revolvimento das questões levantadas pelo embargante.Concernente à aventada nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do disposto no art. 204 do CTN, reproduzido pelo art. 3o da Lei no 6.830/80, o título regularmente inscrito goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidido por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. No caso concreto, as cártulas acostadas preenchem a contento os requisitos exigidos pela legislação nacional mencionada. Precedentes TRF4 e TRF3.Ao que se refere à possibilidade, ou até mesmo legalidade, da continuidade de lide executória após declaração de prescrição de parte do crédito tributário, os posicionamentos das Cortes Superiores são claros e pacificados já há tempos. Precedentes STJ e TRF3.Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001975-88.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FRABANIN PAULISTANA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCINEIDE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS - SP278767-A, MARCIO DE OLIVEIRA RAMOS - SP169231-A, RODRIGO TOLEDO DE OLIVEIRA - SP165584-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001975-88.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FRABANIN PAULISTANA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCINEIDE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS - SP278767-A, MARCIO DE OLIVEIRA RAMOS - SP169231-A, RODRIGO TOLEDO DE OLIVEIRA - SP165584-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL FRABANIN PAULISTANA LTDA contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, acolheu a tese de prescrição quinquenal de parte dos créditos tributários e determinou a retificação das certidões de dívidas ativas.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a demanda não pode continuar ante a nulidade do título executivo, não sendo passível de correção, bem como tal procedimento somente poderia ocorrer até a decisão em primeiro grau, objeto do presente recurso.

Apresenta a FAZENDA NACIONAL contraminuta na qual sustenta estarem preenchidos os requisitos legais para a constituição das cártulas, já sendo entendimento pacífico na Corte Superior a exclusão de eventual excesso e o prosseguimento da lide fiscal quanto ao remanescente.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001975-88.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FRABANIN PAULISTANA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCINEIDE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS - SP278767-A, MARCIO DE OLIVEIRA RAMOS - SP169231-A, RODRIGO TOLEDO DE OLIVEIRA - SP165584-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, impende frisar o caráter de construção doutrinária jurisprudencial da Exceção de Pré-Executividade, admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, prescindíveis de dilação probatória portanto. Das decisões de suas análises que restarem a sua rejeição e continuidade da execução fiscal, cabível o recurso de agravo de instrumento, de acordo com a previsão do parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, vez que não possuem natureza de decisão extintiva com julgamento de mérito nos exatos termos do art. 490 do mesmo diploma.

Não se trata o r. decisum guerreado de sentença, a demanda prossegue regularmente e, segundo andamento processual eletrônico do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP, sequer foram opostos ainda Embargos à Execução, nos quais será possível travar embate sobre as matérias que requerem produção de provas e/ou maior revolvimento das questões levantadas pelo embargante.

Concernente à aventada nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional - CTN, reproduzido pelo art. 3o da Lei no 6.830/80, o título regularmente inscrito goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidido por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

No caso concreto, as cártulas acostadas preenchem a contento os requisitos exigidos pela legislação nacional mencionada, respectivamente in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, verifica-se que foram atendidas às especificidades (natureza do crédito, a origem, a quantia principal e os encargos), não havendo qualquer vício que as nulifique.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.

1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, nos termos do art. 130 do CPC, descabendo a alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial. 2. A jurisprudência interpreta de forma extensiva o art. 649, VI, do CPC, sendo aplicável a figura da impenhorabilidade apenas aos bens essenciais ao funcionamento de empresas de pequeno porte. Não tendo a parte alegado e/ou comprovado a qualidade de empresa de pequeno porte, não há que acolher a alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados no feito executivo. 3. A dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. A CDA, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito exeqüendo, viabiliza ao executado o conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos presentes, atendendo, assim, aos seus requisitos legais. 4. Tratando-se de débitos confessados pelo próprio contribuinte, (DCTF, GFIP, declaração de rendimentos, etc.), dispensa-se a figura do ato formal de lançamento, tornando-se exigíveis, a partir da formalização da confissão, os respectivos créditos, podendo ser os mesmos, inclusive, inscritos em dívida ativa independentemente de procedimento administrativo. 5. Não há falar em nulidade da multa aplicada por falta de procedimento administrativo, pois o percentual está em conformidade com a lei, não têm caráter confiscatório, e atende às finalidades educativas e de repressão da conduta infratora 6. A Taxa Selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95, não existindo qualquer vício na sua incidência.

(TRF4, AC 2001.71.08.009367-7, 2a Turma, Rel. Otávio Roberto Pamplona, D.E. 06/02/2008)

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INSS. MÉDICOS CONTRATADOS COMO AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ILIDIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 19 da Lei no 8.870/94 que exige o depósito do valor da dívida está com a eficácia suspensa por força da medida cautelar deferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na ADIN 1074-94/DF.

2. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Artigo 204 do CTN e artigo 3o da LEF.

3. A presunção relativa da inscrição deve ser combatida por prova em contrário inequívoca, clara e evidente, não bastando o executado alegar a inexistência do fato gerador ou afirmar que houve a realização do pagamento.

4. Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, em sua redação original, considerando que a dívida é anterior à Emenda Constitucional no 20/98, a Seguridade Social será financiada, entre outras fontes, por recursos provenientes das contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários dos empregados.

5. Empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza contínua a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Autônomo é a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Artigo 3o da CLT.

6. A figura do autônomo é diversa da do empregado pela ausência de subordinação.

7. Na situação em apreço, apenas os profissionais contratados como "autônomos" trabalham no hospital, permitindo concluir que sem eles o hospital não funcionaria.

8. Os médicos foram contratados para exercer a própria atividade-fim do estabelecimento, o que, por si só, configura a relação empregatícia.

9. Os médicos prestam os serviços de assistência médica de forma permanente nas dependências do apelante, devendo obedecer a certos horários, conforme se depreende das cláusulas do convênio firmado, o que conduz ao reconhecimento da existência de liame empregatício entre os médicos e a apelante, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração.

10. Não há qualquer óbice para o reconhecimento do vínculo pela entidade autárquica para efeito de recolhimento de contribuição previdenciária, em razão do previsto no artigo 33 da Lei no 8.212/91.

11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação e remessa oficial providas. Inversão do ônus da sucumbência. Prejudicada a apelação da embargante.

(TRF3, AC 0054583-62.1995.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar DJU 31/08/2006, p. 272)

Ao que se refere à possibilidade, ou até mesmo legalidade, da continuidade de lide executória após declaração de prescrição de parte do crédito tributário, os posicionamentos das Cortes Superiores são claros e pacificados já há tempos, cujos julgados mais recentes abaixo se transcreve:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO. FATO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. COBRANÇA DA PARCELA REMANESCENTE. LEGALIDADE. CFRCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal de crédito referente à contribuição social do salário-educação, nas competências de 07 a 12/1996; 02/1997; 02 a 13/1998; e 01 a 06/1999.

2. Não se constata, na leitura do acórdão recorrido, ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Consoante entendimento da Primeira Seção do STJ, a parcial procedência dos Embargos à Execução Fiscal, por força do reconhecimento de excesso na cobrança, não retira a exigibilidade do valor remanescente inscrito na Dívida Ativa, tampouco impõe emenda ou substituição da CDA, "máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC)" (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010).

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito" (REsp 973.733/SC, Rel.

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/9/2009).

5. Por outro lado, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe a veracidade da tese de que o crédito tributário já se encontrava constituído pela entrega de declaração ao Fisco, fato não comprovado no acórdão do Tribunal Regional, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Da mesma forma, é inviável, no âmbito do Recurso Especial, a reforma da conclusão de que "não mais se fazia necessária à produção da prova, seja documental, testemunhal ou pericial, tendo em vista que os documentos anexados ao processo se faziam suficientes para a apreciação da lide" (fl. 435), por exigir revolvimento fático-probatório (Súmula 7/STJ). Precedentes do STJ.

7. Quanto aos vícios supostamente presentes no título executivo, o Tribunal a quo consignou: "Não demonstrara a embargante, nos presentes autos, o vício suscitado, que possa levar a nulidade processual, entendendo-se que a CDA preenche os requisitos exigidos em lei" (fl. 437). Também aqui a reforma do acórdão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1442942 / PE, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 08/11/16, DJe 17/11/16)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento rejeitou Exceção de Pré-Executividade com base nos seguintes fundamentos: a) não configuração da prescrição, porque a constituição do crédito tributário se deu mediante entrega de DCTF em 2003 e a Execução Fiscal ajuizada em 2005, reconhecendo-se que a mora na citação foi imputável ao Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ; b) a inexigibilidade da Cofins demanda dilação probatória, não sendo passível de exame na objeção processual eleita pela parte devedora.

2. Foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a recorrente apontou: a) a DCTF entregue em 2003 é meramente retificadora, e ainda assim em caráter parcial - especificamente em relação à Cofins, apenas houve retificação quanto ao primeiro trimestre de 1999, razão pela qual haveria prescrição quanto aos débitos relativos ao período de 01/2000 a 12/2000, não retificados; e b) a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da Cofins e seus efeitos sobre a CDA pode ser debatida em Exceção de Pré-Executividade. O Tribunal de origem rejeitou os Embargos de

Declaração.

3. No que se refere ao tema da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da Cofins, o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que, em razão da subsistência da exigibilidade do tributo (de acordo com a legislação anterior, que fica restabelecida em função da inconstitucionalidade da lei que a havia revogado), em sendo possível apurar por cálculo aritmético o excesso, basta a sua exclusão, sem acarretar nulidade na CDA.

4. Por outro lado, em relação ao tema da prescrição, efetivamente o acórdão hostilizado exige complementação. Ao examinar o tema, o órgão colegiado se limitou a confrontar a data de entrega da DCTF e a data de ajuizamento da Execução Fiscal, sem esclarecer se a referida DCTF era retificadora e, em tal hipótese, como se daria a contagem do prazo em relação aos débitos que não teriam sido modificados na declaração retificadora.

5. Recurso Especial parcialmente provido. Determinação de devolução ao Tribunal de origem, para novo julgamento dos aclaratórios. (g.n.)

(REsp 1678824 / SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21/11/2017, DJe 19/12/17)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que a sentença de primeiro grau de jurisdição declarou a extinção da presente execução, ainda que reconhecendo somente a prescrição de parte do débito, à consideração de que a execução foi proposta por intermédio de uma única CDA.

2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA.

3. Entretanto, na hipótese dos autos, a alegação de que a execução fiscal deveria prosseguir com relação aos créditos não prescritos não integrou as razões do recurso especial, sendo vedado à parte inovar em sede de agravo regimental.

4. Nas razões do recurso especial, a Fazenda Nacional limitou-se a requerer a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, de modo que se manteve incólume o fundamento do acórdão recorrido relacionado à necessidade de renovação da CDA que contém parte dos débitos atingidos pela prescrição. O reconhecimento da possibilidade de se dar continuidade à execução, sem haver pedido expresso nesse sentido, resultaria em julgamento extra petita.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1078339 / PE, 1a Turma, Rel. Min(a). Denise Arruda, j. 10/11/09, Dje 01/12/09)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. COFINS E PIS. EXCLUSÃO DO VALOR DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Hipótese em que a exceção de pré-executividade visava à declaração de nulidade integral das CDAs n. 80.6.15.098873-71 e n. 80.7.15.026329-36, sob o argumento de que as contribuições representadas foram inscritas com inclusão do ISS na base de cálculo.

2. Embora o Juízo de origem tenha acolhido a tese sobre a exclusão do valor do ISS da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, considerou que o caso não implicou nulidade dos títulos executivos, mas substituição deles, com prosseguimento da execução fiscal após excluídos os valores declarados inconstitucionais.

3. Evidencia-se, portanto, que a executada decaiu de parte maior do pedido formulado na exceção de Pré-executividade, porquanto a parcela dedutível de ISS corresponde a pequena porcentagem do valor inscrito nas CDAs cobradas.

4. Prosseguindo-se a execução fiscal pelo montante maior, verifica-se incabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, por aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

5. Agravo de instrumento não provido. (g.n.)

(AI no 5012759-22.2019.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Des(a). Fed. CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, j. 08/11/19, Pub. 13/11/19)

Desta feita, inexiste, por ora, motivações a embasar a reforma da decisão recorrida; ademais, maiores discussões a respeito do título executivo devem ser travadas em sede de Embargos à Execução.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM PARTE. CONTINUIDADE DA AÇÃO QUANTO AO VALOR REMASNECENTE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.Primeiramente, impende frisar o caráter de construção doutrinária jurisprudencial da Exceção de Pré-Executividade, admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de plano, prescindíveis de dilação probatória portanto. Das decisões de suas análises que restarem a sua rejeição e continuidade da execução fiscal, cabível o recurso de agravo de instrumento, de acordo com a previsão do parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, vez que não possuem natureza de decisão extintiva com julgamento de mérito nos exatos termos do art. 490 do mesmo diploma. No caso em tela, sequer foram opostos ainda Embargos à Execução, nos quais será possível travar embate sobre as matérias que requerem produção de provas e/ou maior revolvimento das questões levantadas pelo embargante.Concernente à aventada nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do disposto no art. 204 do CTN, reproduzido pelo art. 3o da Lei no 6.830/80, o título regularmente inscrito goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidido por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. No caso concreto, as cártulas acostadas preenchem a contento os requisitos exigidos pela legislação nacional mencionada. Precedentes TRF4 e TRF3.Ao que se refere à possibilidade, ou até mesmo legalidade, da continuidade de lide executória após declaração de prescrição de parte do crédito tributário, os posicionamentos das Cortes Superiores são claros e pacificados já há tempos. Precedentes STJ e TRF3.Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.